Tribunal: TJSP
Processo: 0050253-12.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – PENAS E REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050253-12.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
GALASSO PASSIANI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena pecuniária para 13 dias-multa, mantida,
no mais, a sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 8a Vara Criminal
Apelante: Mauricio Galasso Passiani Júnior
Apelado: Ministério Público
Voto no 24848
ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS CAUSA DE AUMENTO MANTIDA

PENAS
E
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Mauricio
Galasso Passiani Júnior contra a r. sentença de fls. 215/219, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e 08
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 14 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 241/249), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 258/265).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 271/276).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 56/57), no dia 30 de
maio de 2018, por volta de 21h40min, na Rua Reno, altura do no 140,
Sacomã, cidade e comarca de São Paulo, Maurício Galasso Passiani
Júnior e o adolescente Rone Franzini, em comum acordo e com
identidade de propósito, subtraíram para si, mediante grave ameaça
de morte, exercida com o emprego de arma de fogo, contra Francisco
Araújo e sua filha, com 11 anos de idade, o veículo automóvel da
marca I/Volvo XC60, cinza, placas EQA-2481/Fortaleza-CE; um
aparelho de telefone celular da marca da marca Apple, uma aliança e
uma corrente, bens pertencentes a Francisco.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls. 04/07, 22/24 e 26/30),
auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), autos de reconhecimento de
pessoa (fls. 12/13), auto de avaliação (fls. 32) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na Delegacia de Polícia, o investigado
Mauricio Galasso Passiani Junior, manifestou o seu Direito
Constitucional de permanecer em silêncio (fls. 15).
Em Juízo, o réu, Mauricio Galasso, negou o
delito praticado. Afirmou que conduzia um GM/Celta, de cor
preta, em companhia do menor Rone Franzini, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
4
abordado por policiais militares, e conduzido até Delegacia de
Polícia. Expôs que conhece o adolescente do seu trabalho, um
buffet, mas não é registrado. Negou ter realizado qualquer delito
na companhia do impúbere Rone. Já foi condenado anteriormente,
por roubo.
A testemunha, André Silva Costa, policial
militar, narrou que a ocorrência foi realizada na parte da manhã.
Ilustrou que patrulhava pela região do evento, quando visualizou
os acusados, no interior do veículo GM/Corsa. A dupla
demonstrou nervosismo ao avistar a aproximação do automotor
oficial, razão de efetuarem a abordagem. Esclareceu que o sítio do
espúrio era local conhecido como desova de carros. Em revista
pessoal, apreendeu a chave de veiculo Volvo, produto de roubo em
data anterior. Ao serem indagados, os imputados não deram
qualquer justificativa. Detalhou que o denunciado estava na
companhia de um adolescente. Expôs que a vítima foi contatada e
rumou para o Distrito Policial, onde reconheceu a dupla como os
autores do delito. O ofendido mencionou que haviam levado o seu
celular, cordão de ouro e outros objetos. Por fim, reconheceu o
acusado e o menor de idade, fotograficamente (fls. 27 e 28), como
as pessoas que conduziu à Delegacia.
A testemunha, Flavio Augusto Silva de
Castro Monteiro, também policial militar, aduziu que patrulhava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
5
pela região do evento. Ao adentrar na via, sítio da ocorrência,
visualizou um veiculo Chevrolet, pequeno, de cor preta,
estacionado, com duas pessoas no interior, que demonstraram
nervosismo perante a aproximação policial. Decidiu interpelar a
dupla. Durante revista pessoal, apreendeu, em poder do acusado,
a chave do automóvel Volvo, no bolso de suas vestes. Na Distrital,
a vítima reconheceu o acusado. Apontou as pessoas nas
fotografias de folhas 27 e 28, como a dupla que conduziu à
Delegacia, por conta do roubo em destaque.
A testemunha, Priscilla Cravo, mãe do menor
Rone Franzini, disse que foi convocada a comparecer na Delegacia
de Polícia. Soube que o seu filho havia sido recolhido para
averiguação. Pontuou que, na ocasião, retirou o veículo
GM/Celta, de cor preta, apreendido na Distrital. Recordou-se que
Rone Franzini permaneceu internado por volta de 45 (quarenta e
cinco) dias, na Fundação Casa, no começo do ano de 2017, em
decorrência de roubo. Expôs que, atualmente, o adolescente reside
na cidade de Extrema/MG, com o pai.
Nesse quadro, não há qualquer motivo para
desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já
consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o
mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas
devendo ser levado em consideração, eis que este agente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
6
presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé
pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações,
vez que investidos pelo Estado desta função repressora. São
cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais,
como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os
acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos
prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados
apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a
sua credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada
indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter
pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem
nem sequer conheciam. (Des. Antonio Luiz Pires Neto,
RELATOR, Ap No 0002502-24.2008.8.26.0068).
Diante
da
prova
acusatória,
coesa
e
harmônica, outro caminho não há que não seja a parcial
procedência da presente ação penal.
Senão vejamos. Certeza existe quanto ao
crime patrimonial descrito na exordial. O acusado, acompanhado
do impúbere Rone, abordou as vítimas, mediante violência e grave
ameaça. Valendo-se da situação em que o prejudicado estava
acompanhado da filha, menor de idade, a subtração foi mais
tranquila, e, a dupla despojou o ofendido dos bens que trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
7
consigo, aparelho celular, jóia, carteira, bem como do automóvel
que utilizava.
Ao final da investida, o imputado ainda
utilizou o veículo da vítima para empreender fuga, visto que seu
acompanhante deixou o sítio do evento abordo do VW/Golf
utilizado na subtração. Em data posterior a dupla foi abordada
ocupando outro automóvel, propriedade da genitora do menor
infrator. Durante revista pessoal foi apreendida, em poder dos
roubadores, a chave do automóvel subtraído do ofendido,
Francisco Araújo. A dupla foi encaminhada à Distrital, onde
foram reconhecidos como os autores do roubo circunstanciado.
Nesse sentido, foram as narrativas trazidas
pela vítima, em sede de Inquérito Policial (fls. 11), com
reconhecimento positivo a folhas 12/13, bem como das
testemunhas policiais, junto dos reconhecimentos realizados por
estes, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que
acometem em uma suficiência probatória para a devida
condenação.
Restou clara a existência da causa de
aumento pelo concurso de agentes. O réu agiu em comparsaria e
com clara unidade de desígnios, nítida divisão de tarefas, restando
evidente o concurso de pessoas, para o delito em questão. Torna-se
simplificada a conduta quanto há a pluralidade de agentes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
8
uma abordagem facilitada e, pela superioridade numérica,
impossibilitasse qualquer defesa da vítima em estado de
temeridade, ademais, pelo fato de estar transportando a filha
menor de idade.
Ademais, a agravante pelo fato de o roubo ter
sido perpetrado, mediante violência e grave ameaça, contra
infante, merece guarida. A dupla transgressora abordou e
ameaçou não somente a vítima, mas também sua filha, com 11
(onze) anos no dia do fato. É sabido que um delito portado de
agressão, seja física ou moral, acomete em consequências nefastas
ao quadro psicológico do ofendido, de forma que se este for uma
criança, ainda em fase de desenvolvimento, sofrerá danos
exacerbados em seu estado mental.
De outro lado, a causa de aumento pelo uso
de arma de fogo não merece guarida. Em nenhum momento,
durante a instrução e toda a investigação policial do referido
delito, houve a comprovação do uso de armamento no dia dos
fatos. A ausência da apreensão do artefato bélico pelos policiais
militares e a falta de laudo pericial que ateste a veracidade e
poderio do bem, acuminam na necessidade de afastar a
exasperação da sanção (sic fls. 216/218).
Interrogado, o réu negou a prática do crime.
Todavia, a negativa foi contrariada pelas provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
9
Na fase inquisitiva, o ofendido relatou a dinâmica
dos fatos e reconheceu o apelante e o menor como autores do roubo
(fls. 11/13). Afirmou ter sido abordado por dois agentes, armados, no
momento em que ele e a filha desembarcavam do veículo. Mauricio
empunhava a arma, enquanto o menor recolhia os pertences. Na
sequência, Maurício assumiu a direção de seu veículo (Volvo) e fugiu.
Não foi ouvida em juízo, em razão de não ter sido localizada (fl. 161).
Destaca-se que a palavra da vítima em casos de
roubo reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
10
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos" (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP.
Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta
Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).
Cabe frisar inexistir razão alguma para a vítima
incriminar falsamente Mauricio ou incrementar a imputação, razão
pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à
condenação.
No mesmo sentido, o depoimento dos policiais
André Silva Costa e Flávio Augusto Silva de Castro Monteiro
merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos
que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos. Em síntese, afirmaram que o réu e o menor foram
detidos, em data posterior ao roubo, em poder da chave do veículo da
vítima. O ofendido foi chamado até a delegacia, descreveu a ação dos
agentes e reconheceu Mauricio e Rone como sendo autores do roubo.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
11
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
De outro lado, é dever do apelante, quando deduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
12
versão alegando inocência, produzir elementos probatórios aptos a
demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual ele não se
desincumbiu durante a instrução processual, não havendo, portanto,
que se falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 386 do Código de Processo Penal.
A prova oral comprova a majorante do concurso de
pessoas.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi recrudescida em
1/8 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, “
tendo em vista as graves consequências do delito, que gerou dano patrimonial
considerável, confirmado pelo ofendido, em virtude da subtração do automotor
e dos itens pessoais que transportava.” (fl. 218).
De acordo com os relatos da vítima (fl. 11), somente
o veículo foi recuperado. Os demais objetos subtraídos não foram
localizados, causando-lhe prejuízo bastante expressivo, de cerca de
12.000,00. Assim, o dano sofrido pelo ofendido deve ser levado em
consideração na fixação da pena, uma vez que a consequência do
delito é circunstância expressamente prevista no artigo 59 do Código
Penal.
No entanto, para que a pena pecuniária fique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
13
proporcional à privativa de liberdade, reduzo-a para 11 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a preponderância
da atenuante da menoridade sobre a agravante prevista no art. 61, inc.
II, “h”, do Cód. Penal (crime contra criança), sendo a pena reduzida
para 04 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento
previstas no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, as penas foram
exasperadas em 1/3, resultando em 05 anos e 08 meses de reclusão,
além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
14
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
tem finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua em concurso
de agentes, de modo a reduzir a capacidade de reação da vítima e
incutir-lhe maior temor, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,
incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
15
e atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do
Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, por isso, a determinação de início do
cumprimento da pena em regime fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir a pena pecuniária para 13 dias-multa, mantida, no mais,
a sentença.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050253-12.2018.8.26.0050 -Voto no
16
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator